Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703850-85.2024.8.07.0009 APELANTE: BETICE VANIA SILVA DE MELO VALE APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 73734483), o qual transcrevo, in verbis: “I - RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento proposta por BETICE VÂNIA SILVA DE MELO VALE em desfavor NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em 08/02/2024, recebeu uma ligação telefônica de pessoa identificando-se como funcionária da parte requerida, onde foi informada acerca de compras irregulares realizadas em sua conta corrente. Afirmou ter sido orientado a fazer o download de um aplicativo que, segundo a funcionária do Banco, seria um aplicativo de proteção de dados. Contudo, após consultar sua conta corrente, descobriu ser vítima de golpe, tendo sido efetuado dois empréstimo em sua conta corrente nos valores de R$ 7.999,00 (sete mil e novecentos e noventa e nove reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma que na mesma data, entrou em contato com a requerida relatando o ocorrido, contestando os empréstimos e requerendo o cancelamento, contudo, a requerida informou a impossibilidade de resolução do ocorrido, limitando-se apenas a informar que tomou todas medidas disponíveis para bloquear a conta de destino junto às instituições recebedoras. Em razão disso, requer: i) concessão da tutela de urgência para sustar a cobrança dos empréstimos, bem como os descontos indevidos; II) ao final, a concessão definitiva da tutela urgência; III) a inversão do ônus da prova; iv) que seja julgada a presente ação procedente para declarar a inexistência da exigibilidade dos empréstimos, até a presente data, de R$ 7.999,00 (sete mil e novecentos e noventa e nove reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como que seja condenada à restituição dos valores descontados indevidamente, até a cessação dos descontos; v) a condenação do réu a pagar R$ 5.000,00, por danos morais; e vi) a condenação da parte requerida nas verbas sucumbenciais. Custas iniciais recolhidas, id. m. 189221189. O pedido referente à tutela de urgência foi indeferido (id. 189767109). Em contestação, ID. 195183347, o banco requerido suscita as preliminares de ilegitimidade passiva por culpa exclusiva de terceiros. No mérito, defende a não aplicação da inversão do ônus da prova e afirmou que as movimentações contestadas pela demandante foram realizadas por meio de celular autorizado por senha pessoal e intransferível e reconhecimento facial, não havendo qualquer invasão, uma vez que foram realizadas pela própria autora instruída pelo fraudador. Afirmou que o evento ocorrido com a autora não se deu por sua culpa, sendo certo afirmar que em nada concorreu para a existência dos danos narrados pela autora, pois não tinha conhecimento do fortuito externo, de forma que não teria o porquê recusar a realização das transações que foram operadas mediante o aparelho autorizado e confirmadas por senha. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora manifestou-se em réplica (ID. 97065019), refutando os fatos e argumentos expostos na contestação, reiterando ao final o pedido inicial. Por meio da decisão saneadora id. 208387336, foi rejeita a preliminar e pedido de prova pericial. Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.” A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida. A autora interpôs apelação (id. 73734485), na qual sustentou que o apelado-réu reconheceu a falha da prestação de serviços em e-mail de 11/3/2024, no qual informou o cancelamento dos empréstimos fraudulentos, e, portanto, responde objetivamente por ela. Discorreu sobre a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos ocasionados em fortuito interno relativo a fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias. Salientou o dever das instituições financeiras de garantir a segurança das transações. Afirmou que vivenciou sofrimento que ultrapassou os aborrecimentos cotidianos e que o réu não adotou medidas capazes de evitar a fraude, o que agravou os danos morais da autora. Requereu a reforma da r. sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a restituição de valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. O réu apresentou contrarrazões (id. 73734490), nas quais pleiteou a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sob a alegação de que ela não provou a hipossuficiência financeira e, de imediato, o não conhecimento do recurso, por deserção. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. Intimada (id. 74191451) a anexar contracheque atualizado, a apelante-autora juntou documento (id. 74645735). Com a vigência do CPC, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” (Grifo nosso) Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. Na presente demanda, a apelante-autora é servidora aposentada da Justiça Federal (id. 73734444), litiga sob o patrocínio de Advogado particular e efetuou o recolhimento das custas iniciais, no valor de R$ 623,77 (ids. 73734442/73734443). Do seu contracheque de julho/2025 (id. 74645735, pág. 2), é possível extrair que auferiu renda bruta de R$ 15.872,25 e líquida de R$ 8.307,12, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira, a apelante-autora não tem direito à gratuidade de justiça. Em conclusão, revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante-autora. Assim, à apelante-autora para que recolha o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso o processo. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora